Tribunal: TJBA
Processo: 8024551-75.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8024551-75.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: COOPERATIVA MISTA ROMA Advogado(s): JOÃO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS, BRUNO GUSMÃO DA COSTA PINTO, CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO EMBARGADO: SILVIO KLEBER SANTIAGO LIMA Advogado(s): JESSÉ CARDOSO DE SANTANA, CARLOS EDUARDO INGLESI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIAS ALEGADAS. ENFRENTAMENTO ADEQUADO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ANÁLISE DETALHADA. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. COMPROVAÇÃO. ÁUDIOS. PROVAS NÃO IMPUGNADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SITUAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA DO MERO DISSABOR. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA. IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8024551-75.2022.8.05.0080, em que figuram como embargante e embargado os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.